Tribunal: TJES
Processo: 5001163-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS NASCIMENTO PAZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE SUBMETIDO À MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO FINAL PARA FINS DE DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 115), firmou entendimento no sentido de que: “
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”

2. No caso, mesmo após a prolação das sentenças condenatórias o apenado ainda esteve submetido a cautelares que restringiam seu
status libertatis
, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado das sentenças condenatórias.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
DOUGLAS NASCIMENTO PAZ
, deferiu o pedido do apenado de contabilização do tempo em que ele esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno como pena efetivamente cumprida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o apenado não faz jus à contabilização do tempo em que esteve submetido ao recolhimento noturno após a prolação de sentença condenatória.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
para indeferir a declaração de detração de pena do apenado”.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7243750), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
DOUGLAS NASCIMENTO PAZ
, deferiu o pedido do apenado de contabilização do tempo em que ele esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno como pena efetivamente cumprida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o apenado não faz jus à contabilização do tempo em que esteve submetido ao recolhimento noturno após a prolação de sentença condenatória.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
para indeferir a declaração de detração de pena do apenado”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 115), firmou entendimento no sentido de que:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Na hipótese dos autos, consta que o apenado fora condenado no bojo das ações penais nº 0019028-20.2018.8.08.0035 e 0001090-12.2018.8.08.0035 às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, respectivamente, sendo que ele respondeu a ambos os processos em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

Quando da prolação das sentenças condenatórias nas ações penais em comento, o Juízo Sentenciante restou omisso quanto à manutenção ou não das cautelares, de modo que se presume que elas foram mantidas com a condenação.

Dessa forma, não assiste razão ao
Parquet
, posto que, mesmo após a prolação das sentenças condenatórias o apenado ainda esteve submetido a cautelares que restringiam seu
status libertatis
, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado das sentenças condenatórias.

Nesse sentido já se manifestou o eg. TJDFT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução.
Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença.
(Acórdão 1745757, 07227646420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.